Tribunal: TJBA
Processo: 0503100-82.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503100-82.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MESAQUE BARBOZA SOARES, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, MESAQUE BARBOZA SOARES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA em razão do acórdão que reformou parcialmente a sentença para manter a embargante no polo passivo da ação e condenou os vencidos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve obscuridade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) saber se existe contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconhece ser do Poder Público a concessão do benefício, e o dispositivo, que condena a associação juntamente com o Município; e (iii) saber se há omissão no enfrentamento das teses defensivas sobre legitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para reexame do mérito ou renovação dos fundamentos da decisão.

4. Inexiste obscuridade na condenação em honorários sucumbenciais, pois o acórdão estabeleceu de forma expressa a responsabilidade solidária entre as partes vencidas, podendo a embargante pleitear ressarcimento da sua cota-parte ao Ente Público, conforme art. 283 do Código Civil.

5. Não há contradição entre fundamentação e dispositivo, vez que o acórdão reconheceu que, embora a competência para concessão do benefício seja do Poder Público Municipal, a embargante possui responsabilidade na operacionalização e fornecimento do cartão de acesso ao transporte gratuito.

6. As questões suscitadas configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; CC, art. 283.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503100-82.2014.8.05.0103
, em que figuram como Embargante ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA e como Embargado JOSÉ CARLOS DA SILVA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08